Tribunal: TJDFT
Processo: 0729457-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729457-98.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA INÊS CORBUCCI COURY RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS. ARTS. 49, § 1o E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. EFEITOS SOBRE TERCEIROS COOBRIGADOS. SÚMULA 581 DO STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS PROSSEGUIMENTO. 1. A reorganização econômica, administrativa e financeira tem como objetivo permitir a recuperação da sociedade empresária em crise, em reconhecimento à sua função social e em homenagem ao princípio da preservação da pessoa jurídica, nos termos do artigo 47 da Lei n. 11.101/2005. 2. Na homologação do plano de recuperação judicial, as dívidas anteriores que o devedor possuía com os credores são extintas e substituídas por outras novas obrigações, em verdadeira novação dos créditos; entretanto, são preservadas as garantias reais ou fidejussórias prestadas, de forma que não há óbice para que os credores exerçam o seu direito de ação em face de terceiros garantidores (art. 59 da Lei 11.101/2005). 3. Por disposição expressa do artigo 49, §1o da Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. 4. De acordo com o entendimento assentado na Súmula no 581 pelo Superior Tribunal de Justiça, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. 5. A interpretação do artigo 6o, inciso II em conjunto com o 49, §1o, todos da Lei 11.101/05, separa a ideia de sócio solidário do conceito de devedor solidário, de forma que a suspensão das ações ou mesmo a novação da dívida por ocasião do deferimento da recuperação alcança apenas os sócios solidários, presentes nos tipos societários em que a responsabilidade pessoal dos consorciados não é limitada às suas respectivas quotas ou ações, situação diversa dos devedores solidários por coobrigação quanto à garantia da dívida. 6. O fato de a devedora principal encontrar-se em recuperação judicial, com plano aprovado em assembleia geral de credores, não justifica a suspensão ou a extinção da execução proposta em desfavor dos demais devedores solidários, sobretudo quando ausente previsão expressa, em relação a eles, de novação da dívida no plano de recuperação judicial. Precedentes deste e. TJDFT. 7. Agravo conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 49, § 2o, da Lei 11.101/05, sustentando que que o plano recuperacional da empresa CCB – COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, aprovado por assembleia geral de credores, devidamente homologado e transitado em julgado, definiu que as garantias reais e pessoais estariam suspensas a partir da homologação, motivo pelo qual deve ser respeitado. Aduz que são excluídos os sócios da linha executiva do crédito, haja vista cláusula constante do Plano de Recuperação Judicial, que afasta os avalistas e coobrigados relacionados à empresa quanto ao adimplemento de créditos conexos à atividade empresarial. Pugna, assim, pela suspensão da execução em face da coobrigada executada ora recorrente, em respeito à soberania dos credores, devido à previsão expressa em cláusula do Plano de Recuperação Judicial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 49, § 2o, da Lei 11.101/05. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (AgInt no REsp n. 2.010.442/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030